Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716353-68.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLENE GONCALVES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KATIUSCIA RODRIGUES MOREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança (id. 59011614) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora